Tribunal: TJES
Processo: 5000832-94.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000832-94.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: EDSON VANDER SEIDEL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 5000832-94.2021.8.08.0039

APTE
:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APDO
:
EDSON VANDER SEIDEL e
LEVINA HENKE SEIDEL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS PACTUADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. MODIFICAÇÃO INDEVIDA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória que, ao julgar procedente o pedido, constituiu o título executivo judicial referente à Cédula de Crédito Bancário, substituindo os encargos previstos contratualmente pelos índices oficiais INPC e SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível ao juízo, ao proferir sentença em ação monitória, não embargada, substituir de ofício os encargos contratuais livremente pactuados entre as partes por índices oficiais de correção e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário objeto da ação estipula encargos distintos conforme a origem dos recursos utilizados (FNE ou RECIN), os quais foram pactuados entre as partes e não foram objeto de impugnação, haja vista a ausência de oposição de embargos monitórios pelos réus.

Nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos bancários, sendo necessária a provocação da parte interessada, o que não ocorreu nos autos.

A jurisprudência do STJ admite a substituição dos encargos contratuais pela taxa SELIC apenas nos casos em que o título executivo judicial não especifica índice de correção ou juros moratórios, o que não se aplica à hipótese dos autos, diante da expressa previsão contratual.

O ajuizamento da ação monitória não afasta a força vinculante do contrato celebrado entre as partes, tampouco autoriza a modificação unilateral de suas cláusulas pelo juízo, especialmente em caso de revelia ou inércia da parte contrária.

A alteração promovida na sentença, ao impor aplicação de índices oficiais diversos dos contratados, configura revisão indevida do conteúdo obrigacional, violando os princípios da legalidade e da autonomia da vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É vedado ao julgador revisar de ofício cláusulas de contrato bancário, especialmente em ação monitória não embargada, nos termos da Súmula 381 do STJ.

A substituição dos encargos contratuais livremente pactuados por índices oficiais de correção ou juros somente é admitida quando não houver previsão expressa no título executivo judicial.

A ausência de embargos monitórios impede a modificação do conteúdo contratual originalmente pactuado pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI; 700; 1.022, II; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2059743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgInt nos EAREsp 1708638/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 19.09.2023; TJ-RS, Apelação Cível 5000926-80.2018.8.21.0008, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 23.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5000832-94.2021.8.08.0039

APTE
:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APDO
:
EDSON VANDER SEIDEL e
LEVINA HENKE SEIDEL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto
por

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,
por irresignação
com a
Sentença
proferida
nos autos da
ação
monitória

ajuizada
em desfavor
de
EDSON VANDER SEIDEL e LEVINA HENKE SEIDEL
.

O juízo
julgou
p
rocedente o pedido contido na
exordial
ao declarar
constituído o título executivo judicial,
determinando o prosseguimento da
demanda como lide executiva,
para pagamento
das parcelas referente
s à
Cédula de Crédito Bancário nº 198.2019.220.7743
.

No apelo, em suma,
o recorrente pretende
seja
reforma
da
a sentença para que conste expressamente a aplicação dos encargos previstos no contrato até o efetivo pagamento da dívida
e, s
ubsidiariamente, caso mantida a decisão, que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre todas as questões levantadas no recurso, para fins de
prequestiona
mento

d
a matéria tratada nos autos.

I
sso sob alegação de que o

contrato previa encargos distintos, a depender da fonte de recurso
e a sentença,
ao substituir tais encargos por índices oficiais (INPC e SELIC), alterou indevidamente
seu
conteúd
o
;
que os
encargos foram
livremente pactuados
e são plenamente legais;
que de acordo com p
recedentes dos
T
ribunais
S
uperiores,
as
instituições financeiras não estão sujeitas a limites de juros remuneratórios
, ainda que em ações monitórias;
que
em caso de inadimplência, os encargos incidem
até o efetivo pagamento da dívida
, e não apenas até o ajuizamento da ação.

Muito bem.

Na pactuação objeto da lide foram indicados os indexadores de correção em caso de inadimplemento, a depender da fonte de recurso, quais sejam,
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
–
FNE e Recursos internos do Banco – denominado
RECIN
.

Não foram apresentados os embargos monitórios pelos acionados e ao constituir o título, o magistrado modificou os
encargos por índices oficiais,
a saber,
INPC e SELIC.

Contudo, s.m.j., o caso requer a aplicação do entendimento de que [...]
A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado
. [...]
"
A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios
quando não há determinação específica de outro índice no título judicial
, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa".Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art . 406.Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024.
(STJ - AgInt no AREsp: 2059743 RJ 2022/0020555-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Sendo assim, embora a correção dos índices seja matéria de ordem pública, verifica-se a estipulação referente no título, não sendo objeto da lide a revisão de suas cláusulas.

Nesse sentido:

[...]
Em se tratando de ação monitória, proposta nos termos do art. 700, do CPC, inexigíveis os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, os quais são próprios de execução de título extrajudicial. [...]
(TJ-RS - Apelação: 50009268020188210008 OUTRA, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 23/07/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

Embora seja permitido o exame provocado por meio da interposição dos embargos monitórios, consigne-se que
os interessados não se manifestaram nos autos apesar de realizada a citação.

Com isso, ressalta-se
o óbice
de que o magistrado realize, de ofício, a revisão das cláusulas pactuadas, o que entendo ter ocorrido no caso,
com a modificação dos indexadores pactuados
. Em referência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS . CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381/STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ A RESPEITO DA MATÉRIA . DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A iterativa jurisprudência desta Corte Superior assenta-se no sentido de serem descabidos os embargos de divergência, quando o acórdão embargado se encontra em conformidade com a orientação desta Corte Superior, consoante o disposto na Súmula 168 do STJ. 2. Conforme a Súmula 381/STJ, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1708638 MS 2020/0129406-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Com isso, deve ser afastada a modificação dos índices de correção realizada na sentença, prevalecendo os estipulados entre as partes.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.